Tribunal: TJES
Processo: 5000490-68.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-68.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: JULIANA MENEGUELLI DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (Dez mil reais). É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. P
EDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CORREÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
: Alega a autora que no ano de 2017 recebeu ligações informando sobre uma suposta dívida referente a um cartão de crédito emitido pela empresa requerida. Alegou que nunca assinou contrato com a requerida solicitando cartão. Afirma que por diversas vezes tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso. Alega que diante do insucesso na solução amigável solicitou consulta de seu CPF onde foi constatada a negativação indevida. Requer a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como danos morais. Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Requerida/Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado, o Banco requerido alega a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade da vultosa quantia arbitrada a título de dano moral. Requer a reforma da r. sentença para que seja reduzida a quantia arbitrada.
3. Sentença:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: DECLARAR a inexistência dos débitos que originaram a inscrição do CPF da autora em cadastro de restrição ao crédito e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição em nome/CNPJ da parte autora dos citados cadastros, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a baixa da negativação em referência. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 2878107. CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (negativação), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que se insurge parte recorrente contra a sentença monocrática objetivando, tão somente, a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Dito isso, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Também merece correção, de ofício, o marco de incidência dos juros moratórios e da correção monetária que, nos casos de dano moral, devem observar da data em que o mesmo fora reconhecido e a indenização fixada, posto que inexistente mora anterior.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente e com juros legais moratórios a partir da fixação na sentença,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.